Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Processo : 0701576-73.2018.8.07.0005 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, por erro no manejo de apelação em face do ato que resolveu a primeira fase da ação de exigir contas, suscitada em contrarrazões[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, à conclusão. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 8543350.